Tribunal: TJBA
Processo: 0796242-45.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0796242-45.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Benedita Gomes da Silva

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito tributário e processual civil. Recurso de agravo interno interposto em apelação cível. Sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa. Município de Salvador. Ausência de manifestação após intimação pessoal. Aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF. Execução de baixo valor. Reconhecimento da ausência de interesse de agir. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimação pessoal. A execução fiscal visava à cobrança de créditos tributários (IPTU, taxa de limpeza pública e encargos legais) dos exercícios de 2008 a 2011, no valor histórico de R$ 3.948,35.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção do feito executivo fiscal em razão do abandono da causa, mesmo quando a parte exequente é a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é aplicável, ao caso concreto, a tese firmada no Tema 1.184 do STF, que admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3.A jurisprudência do STJ admite a extinção da execução fiscal por abandono da causa desde que comprovada a intimação pessoal da Fazenda Pública e sua posterior inércia, circunstância verificada no caso em análise.
4. O Município de Salvador foi intimado por duas vezes para manifestar interesse no feito e atualizar o endereço da parte executada, sem apresentar qualquer manifestação, configurando abandono nos termos do art. 485, III, do CPC.

5. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, sendo aplicável a processos anteriores à sua publicação, por ausência de modulação de efeitos.
6. O valor da execução (R$ 3.948,35) enquadra-se no conceito de “baixo valor”, conforme a Resolução CNJ nº 547/2024, que prevê a extinção de execuções de até R$ 10.000,00 sem movimentação útil por mais de um ano e sem bens penhoráveis localizados.

7. N
as discussões realizadas no julgamento do RE 1355208/SC e que ensejaram a fixação do tema nº 1184, o Ministro Gilmar Mendes, ao apresentar entendimento divergente, sinalizou, em seu voto-vogal, que, no processo paradigma, existia lei municipal que facultava o não ajuizamento ou desistência de execuções fiscais em valor inferior ao objeto da execução fiscal ali analisada, e, mesmo assim, o Plenário da Suprema Corte firmou entendimento pela confirmação do acórdão que extinguiu o feito executivo.

8.
A
o efetivar o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1355208 que ensejou o multicitado tema nº 1184, a Suprema Corte não efetivou qualquer modulação dos efeitos, tornando-se, portanto, incontroversa a aplicação aos processos ajuizados em data anterior à efetivação do julgamento pela Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0796242-45.2012.8.05.0001
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como agravada
BENEDITA GOMES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.